Tribunal: TJSP
Processo: 2269242-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão de indeferimento do benefício – Autora, que está desempregada, afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Declaração que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão de indeferimento do benefício – Autora, que está desempregada, afirma que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Declaração que goza de presunção relativa de veracidade - A requerente não pode ser compelida a comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para suportar os encargos do processo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal - As circunstâncias de a autora estar representada, nos autos, por advogado contratado, bem como ter ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, não obstam a concessão destes benefícios, uma vez que são faculdades da parte – Art. 99, §4o do novo CPC - Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269242-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILLIANE
PRÍSCILA
SANTOS
SOUZA,
é
agravada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269242-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18328
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269242-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: WILLIANE PRÍSCILA SANTOS SOUZA
AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. CARLOS EDUARDO SANTOS
PONTES DE MIRANDA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO” GRATUIDADE DA JUSTIÇA Decisão de
indeferimento
do
benefício

Autora,
que
está
desempregada, afirma que não tem condições de arcar com
as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua
família Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil
- Declaração que goza de presunção relativa de veracidade -
A requerente não pode ser compelida a comprovar um fato
negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para
suportar os encargos do processo - Declaração de isento
abolida pela Receita Federal - As circunstâncias de a autora
estar representada, nos autos, por advogado contratado, bem
como ter ajuizado a ação em comarca diversa de seu
domicílio, não obstam a concessão destes benefícios, uma
vez que são faculdades da parte Art. 99, §4o do novo CPC
- Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte
contrária impugná-lo, na forma legal Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 50/51 dos autos originários que, em “ação de
indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito”, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça em prol da autora, ora agravante, e determinou o
recolhimento das despesas processuais (taxa judiciária, taxa de mandato
judicial e taxa de citação postal) e "para proceder à queima das guias de
taxa judiciária e de taxa de mandato", no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269242-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A recorrente alegou, em síntese, que “nos presentes
autos houve a apresentação de vasta documentação comprobatória da
hipossuficiência da parte, sendo que, no decisório ora impugnado o r. juízo a
quo não faz qualquer menção à análise de tais documentos, apenas
indeferindo, de forma absolutamente frívola, os benefícios requeridos pela
parte, com clara intenção de obstar seu acesso à justiça” (fls. 8).
Sustentou que estava desempregada e não tinha
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento
e de sua família.
Argumentou
que
os
documentos
por
ela
apresentados eram suficientes para comprovar a sua hipossuficiência
financeira e que o fato de ter contratado advogado particular não obstava a
concessão destes benefícios.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, para que lhe fosse concedida a gratuidade processual
pretendida.
Pela decisão de fls. 24/25, foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.
Dispensada contraminuta, uma vez que a parte
contrária, após ser citada, poderia impugnar eventual concessão deste
benefício, nos termos do artigo 100, do novo Código de Processo Civil.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos presentes autos (fls. 21).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é
conhecido independentemente do recolhimento das custas recursais,
levando em conta que a matéria discutida versa sobre gratuidade da justiça.
Insurge-se a agravante contra parte da seguinte
decisão, que indeferiu o seu pedido de concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269242-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
assistência judiciária gratuita (fls. 50/51 dos autos originários):
“Vistos.
1. A parte autora contratou advogado particular e é
residente em outro município do Estado de São Paulo. Poderia ter
procurado patrocínio da Defensoria Pública do local onde reside, mas
preferiu ter gastos superiores e assumir os custos de deslocamento gerados
por audiências de conciliação e instrução. Isso denota que tem condições
de arcar com as despesas processuais. Sendo assim, indefiro a gratuidade
da justiça (TJSP;Apelação 1004041-94.2017.8.26.0002; Relator (a):Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro -7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2017; Data de
Registro:
20/04/2017;
TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2049691-56.2017.8.26.0000; Relator (a):Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -25a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/04/2017; Data de Registro: 27/04/2017).
Prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de
extinção do processo, para a parte autora recolher as despesas processuais
(taxa judiciária, taxa de mandato judicial e taxa de citação postal) e para
proceder à queima das guias de taxa judiciária e de taxa de mandato, nos
termos do Comunicado Conjunto no 881/2020.
Retire-se a tarja do SAJ.
2. No prazo legal e improrrogável de 15 dias (art.
321 do CPC) e sob pena de extinção do processo, deve a parte autora
emendar a inicial para: a) qualificar adequadamente as partes, nos termos
do Provimento no 61/2017 da Corregedoria Nacional da Justiça (nome
completo de todas as partes, vedada a utilização de abreviaturas, número
do CPF ou número do CNPJ, nacionalidade, estado civil, existência de união
estável e filiação, profissão, domicílio e residência e endereço eletrônico),
indicando o endereço eletrônico de todas as partes. Se uma das partes for
pessoa jurídica, deve ser comprovado seu registro na Junta Comercial ou
em órgão competente e informado seu CNPJ; b) tornar determinado(s) o(s)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269242-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pedido(s) declaratório, especificando que débito(s) impugna; c) atribuir
correto valor à causa, conforme parâmetros do art. 292 do CPC, se o caso;
d) declarar expressamente se já manteve contrato com a parte ré, bem
como indicar qual o tipo contrato e sua vigência; e) juntar cópia de todas as
faturas de consumo emitidas em seu nome pela parte ré e dos respectivos
comprovantes de pagamento; f) juntar extrato atualizado da negativação ora
impugnada.
3. Proceda-se, via Serasajud, à pesquisa de extrato
atualizado de todas as negativações da parte autora lançadas nos últimos 5
anos.
4. Decorrido o prazo do item 1 supra, proceda o
cartório à juntada aos autos do competente PDF, comprovando a
vinculação pela parte autora das guias de taxa judiciária e de taxa de
mandato ao presente feito, certificando.
Int."
Respeitado o entendimento do douto Magistrado
prolator da referida decisão, o presente recurso comporta provimento.
Com efeito, a presente ação foi proposta no foro da
sede da empresa ré, por opção da autora, em observância à regra de
competência prevista no artigo 53, inciso III, “a'” do novo Código de
Processo Civil, ainda que fosse aplicável, à relação jurídica debatida, o
Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto,
esta
circunstância
não
obsta
a
concessão dos benefícios pleiteados, como já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de Instrumento. Ação indenizatória por
danos morais, por indevida inclusão de dívida, em nome da autora, nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Indeferimento da assistência
judiciária. Insurgência. Demanda consumerista. A opção da autora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269242-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
propor a ação na Comarca sede da ré não legitima o indeferimento de seu
requerimento relativo à assistência judiciária. Declaração de pobreza que
basta à concessão da justiça gratuita. Autora que, ademais, comprovou a
situação de hipossuficiência. O fato de a autora contratar advogado
particular não afasta a presunção de pobreza. Assistência judiciária
concedida.
Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2068857-11.2016.8.26.0000;
Relator:
Desembargador
Morais
Pucci;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 17/05/2016; Data de registro: 17/05/2016).
Este entendimento também foi adotado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado, no seguinte precedente:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA. Pessoa Física, Decisão agravada que indeferiu a benesse sob
o fundamento de que a parte poderia ter ajuizado a ação em seu estado de
origem. Insurgência do autor. Cabimento. Ação principal, que envolve
relação de consumo, poderia ter sido ajuizada tanto no domicílio do autor,
em outra Comarca, quanto no domicílio do banco réu. Declaração de
pobreza corroborada por documento que demonstra renda mensal líquida
inferior a três salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação de
advogado particular que, por si só, não afasta a possibilidade de concessão
do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2115842-38.2016.8.26.0000; Relator: Desembargador Walter Barone;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 28/07/2016; Data de registro: 28/07/2016).
Assim, o fato de a autora, ora recorrente, ter
ajuizado a ação em comarca diversa de seu domicílio, não obsta a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que, com o
advento do processo digital, a necessidade de diligência aos Fóruns é cada
vez menor, reduzindo despesas.
Com efeito, a presunção de necessidade decorrente
da declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente (fls. 28 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269242-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
autos originários), prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil, é de natureza relativa e pode ser elidida por prova em contrário, ou
circunstâncias incompatíveis com a situação de pobreza alegada.
Outrossim, de conformidade com o parágrafo único
do artigo 100, do referido Estatuto Processual, “revogado o benefício, a
parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e
pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que
será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e
poderá ser inscrita em dívida ativa”.
Na espécie, a agravante, que está desempregada,
conforme declarou em suas razões recursais, juntou cópia de sua Carteira
de Trabalho, na qual consta a ruptura do último vínculo empregatício em 8
de setembro de 2012 (fls. 29/36 dos autos originários).
Além disto, apresentou “comprovante de situação
cadastral” em que consta seu CPF como regular, bem como as “situações
das declarações de IRPF” referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020,
demonstrando a inexistência de declarações, em seu nome, perante a
Receita Federal (fls. 37/41 dos autos originários).
Frise-se que a Receita Federal já aboliu a exigência
de apresentação de “declaração de isento” pela pessoa que não auferir
renda tributável, de acordo com a instrução normativa RFB no 864 de 25 de
julho de 2008.
Nestas condições, a autora não pode ser compelida
a comprovar, de plano, um fato negativo, isto é, a ausência de condições
econômicas para suportar os encargos do processo.
Veja-se, a este respeito, o seguinte precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
JUSTIÇA
GRATUITA - Desempregado - Presunção de pobreza da declaração da Lei
n° 1.060/50 - Ausência de indicativos de capacitação financeira - Elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269242-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
suficientes à concessão do benefício - Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 0019962-29.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Vicentini
Barroso - São José do Rio Preto - 15a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 01/03/2011 - Data de registro: 09/03/2011 - Outros números:
00199622920118260000).
Ademais, a circunstância de a agravante estar
representada, em Juízo, por advogado particular, isoladamente, também
não impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos
do artigo 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil, que dispõe: “a
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça.”
Assim, impõe-se, por ora, a concessão da gratuita
pretendida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar tal benefício,
na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação
financeira da recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade da
justiça. Fica prequestionada toda a matéria ora discutida, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR